Tribunal: STF
Processo: ARE 937156
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Julgamento antecipado da lide. Contraditório e ampla defesa. Temas 339, 424 e 660. Ausência de repercussão geral. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.